Tribunal: TJDFT
Processo: 0741407-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Comprovado o requerimento administrativo, a falta de exibição acarreta para o réu os ônus da sucumbência.
2. Honorários fixados com base no valor da causa e compatíveis com os trabalhos realizados pelo causídico.